Tribunal: STF
Processo: AP 1927
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de JULIANA DE FÁTIMA MACHADO DOS SANTOS, imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 1).
Em 5/8/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JULIANA DE FÁTIMA MACHADO DOS SANTOS segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 49):

1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), a ser paga em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 
4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução; 
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

No mesmo ato, deleguei ao Juízo da Execução Criminal da Comarca de residência da acusada a fiscalização do cumprimento do ANPP.
Em 15/5/2026, o Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó comunicou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pela ré (eDocs.127-128).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Juliana de Fátima Machado dos Santos, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.131).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e JULIANA DE FÁTIMA MACHADO DOS SANTOS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 
2.  prestação pecuniária, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), a ser paga em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução; 
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, junto à Escola de Educação Básica Coronel Ernesto Bertaso  e ao CEIM - Criança é Esperança(eDoc. 127, fl.159; e eDoc. 128, fls. 142, 144, 148, 152, 154, 156, 166 e 168, respectivamente).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), a ser paga em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, está comprovado o cumprimento integral da obrigação (Doc. 127, fls. 119, 133, 143, 147, 151, 173 e 175).
Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc.127, fls.194-195).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JULIANA DE FÁTIMA MACHADO DOS SANTOS (CPF: 081.475.657-39).
Comunique-se ao Juízo da Vara Regional de Execuções Penais da Comarca de Chapecó, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos da ré.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente